Tribunal: TJMT
Processo: 1011849-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011849-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALDA DA SILVA PRADO - CPF: 171.589.741-20 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011849-32.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo

BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração, interposto pelo ora Recorrente.

Em suas razões, reprisa as razões do Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que o pleito encontra-se Prescrito, a Incompetência da Justiça Estadual para o deslinde da causa, bem como a Ilegitimidade passiva da instituição bancária por ser apenas a administradora do programa PIS/PASEP, nos termos do art. 2o da Lei Complementar 08/1970.

Pugna pelo provimento do Recurso.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Agravo de Instrumento, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

As questões arguidas neste Agravo Interno:
Incompetência da Justiça Estadual para o deslinde da causa, bem como a Ilegitimidade passiva da instituição bancária por ser apenas a administradora do programa PIS/PASEP, nos termos do art. 2o da Lei Complementar 08/1970,
foram expressamente e exaustivamente analisadas quando do Julgamento do Agravo de Instrumento, a saber:

“Sustenta o Banco Agravante a Incompetência da Justiça Estadual para o deslinde da causa, bem como a Ilegitimidade passiva da instituição bancária por ser apenas a administradora do programa PIS/PASEP, nos termos do art. 2o da Lei Complementar 08/1970.

Pois bem. Conforme cediço, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, foi criado pela Lei Complementar 8/1970 e,

por força da Lei Complementar 26/1975, o PASEP fora unificado com o PIS – Programa Integração Social, dando origem ao Fundo PIS/PASEP.

In casu, a demanda fora proposta pela Agravada, tendo em vista a ocorrência de saques indevidos em sua conta PIS/PASEP, sem a sua anuência, incorrendo o Banco Agravante em suposta má gestão, bem como teria deixado de aplicar os índices de correção monetária devidos.

Assim, tem-se que a insurgência versa sobre a condenação do Agravante ao pagamento de danos em decorrência da má gestão do PASEP.

Com efeito, a Lei Complementar no 8/1970, que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, estabelece no art. 5o que compete ao Banco do Brasil S/A a administração do Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor e a cobrança de uma comissão de serviço, tudo na forma estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Embora seja entendimento assente no STJ que em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda, por outro lado, também sedimentado que se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do Recorrente, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importa na competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ.

Sobre o tema, os julgados do STJ:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE.

1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (STJ. CC 161.590/PE. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 1.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 20/02/2019).”

“PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais relacionados a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP. Por sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial.

II - Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral.

III - O acórdão recorrido na origem considerou que o Banco do Brasil S.A. não teria legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busque a correção do saldo depositado na conta vinculada ao PASEP, por considerar que a gestão desse fundo é de responsabilidade da União, por intermédio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja atuação em juízo fica vinculado à Procuradoria da Fazenda Nacional, utilizando-se de precedentes do TJDFT e do TRF1.

IV - Consoante se verifica dos autos, a falta de depósitos não integra a causa de pedir da ação - o que pressupõe que foram efetivamente realizados na conta PASEP do recorrente, tanto no quantum devido, como no prazo e na periodicidade estabelecidos legalmente. Da mesma forma, não se discute sobre metodologia da atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP, cuja competência é do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Logo, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ.

V - Em se tratando a demanda de supostos "desfalques" na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação.

VI - Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n. 1.864.842 - CE, DJe 5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

VII - Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n. 163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 8/3/2019; AgRg no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007; AgRg no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

VIII - Nesse passo, para se se deduzir de modo diverso, pela legitimidade da União de figurar no polo passivo da lide, seria necessário preceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.864.849/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 11/5/2020, Dje 14/5/2020 e REsp n. 1.855.750/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Julgamento em 1o/4/2020, Dje 3/4/2020.

IX - Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito.

X - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte ora agravada.

XI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1863683/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).”

No mesmo sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJ/MT, Apelação 10068029020208110041, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 03/02/2021, Publicado em 12/02/2021).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ. (TJ/MT, Agravo de Instrumento 1001957-07.2021.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 03/03/2021, Publicado em 03/03/2021).”

Ainda, no mesmo sentido, os julgados e decisões monocráticas deste e. Tribunal de Justiça no RAC 1002213-47.2021.8.11.0000 – Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 10/03/2021; RAC 1056550-28.2019.8.11.0041 – Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJE em 11/12/2020; RAC 1026015-11.2020.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho, DJE em 23/03/2021.

Dessa forma, considerando que o pedido da ação de origem tem como fundamento a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, ou seja, que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta vinculada da Agravada, inconteste a competência da Justiça Estadual para o deslinde do feito, assim como a legitimidade do banco agravante para figurar no polo passivo da ação.

Assim, escorreita a decisão agravada, pois, em consonância com a orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça.”

Quanto à Prescrição, esta não fora trazida quando das razões do Recurso de Agravo de Instrumento, embora rejeitada na decisão agravada, incidindo sobre a mesma a Preclusão Temporal, pelo que deixo de conhecer o pedido neste ponto.

Como se vê, o

Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Outrossim, o art. 233, §2°, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça,

veda o recolhimento das custas ao final da demanda. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita

(...)

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO AOFINAL– VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PROVIDO.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo(art. 233, caput e §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo)”. (TJMT, N.U 1017125-15.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-10-2022, DJE de 18-10-202

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE E

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024